Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-25.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato – cobrança válida – previsão contratual – prova a ser feita pelo apelado – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato – cobrança válida – previsão contratual – prova a ser feita pelo apelado – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelado e que comprova se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi feito ou não – dever de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – valor exigido de pequena expressão – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – apelante que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança do encargo incabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – revogação dos benefícios da justiça gratuita – documentação dos autos que eram suficientes para concessão do favor legal ao apelado – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003878-25.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado ADILSON MARCOS MARIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
2
VOTO No: 24352
APEL. No: 1003878-25.2016.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS 1a VARA
JUÍZA: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO
APTE.:
BV
FINANCEIRA
S/
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO.: ADILSON MARCOS MARIN
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA PROCEDENTE
COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS
PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de
registro do contrato cobrança válida previsão contratual
prova a ser feita pelo apelado
certificado de registro e
licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com o apelado e
que comprova se o registro do contrato (alienação fiduciária) foi
feito ou não dever de apresentar o documento nos autos que é de
seu portador aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à
produção da prova – valor exigido de pequena expressão

inexistência de onerosidade excessiva tarifa de avaliação do bem
apelante que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo usado cobrança do
encargo incabível seguro de proteção financeira hipótese em
que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do
seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do
interesse do consumidor
configuração de venda casada

cobrança do seguro corretamente afastada
revogação dos
benefícios da justiça gratuita documentação dos autos que eram
suficientes para concessão do favor legal ao apelado recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Adilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
3
Marcos Marin moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento.
A demanda foi julgada procedente (fls. 132/136), para o fim de
ser declarada a nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças das tarifas
denominadas “Tarifa de Avaliação de Bem”, “Registro de Contrato” e “Seguro”,
condenado o réu na devolução, de forma simples, dos valores de R$ 317,00, R$
61,35 e R$550,00, respectivamente. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, CPC.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 167/178). Sustentou, em
apertada síntese, que há legalidade na cobrança das tarifas. A apelada tinha
conhecimento acerca das taxas e das tarifas devidas por ocasião da celebração do
contrato. Impugnou os benefícios da justiça gratuita. Prequestionou a matéria. Pelo
que expôs, pediu o provimento do recurso.
O apelado não apresentou resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido pelo réu (cf. fls. 196/197). Presentes, portanto, os
pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 13/15).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
Na parte que interessa ao desate recursal, o STJ assentou o
entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como a de registro do contrato ressalvada a possibilidade do
reconhecimento do abuso da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
No que diz respeito ao seguro de proteção financeira, concluiu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
4
se no recurso repetitivo abaixo colacionado, que a hipótese de venda casada se
caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor
deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro e com a
seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, as ementas dos julgados proferidos em sede de
recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
5
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
6
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro do
contrato (R$ 61,35) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (cláusula “15.1” do contrato, fls. 14).
O valor cobrado não era excessivo.
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” que
comprovaria o registro junto aos órgãos de trânsito não foi juntado aos autos.
No caso dos autos, deve ser invocada a teoria da carga
dinâmica da produção da prova. O apelado tinha que fazer a prova de que o serviço
não foi prestado. É que ele detém o documento que comprova ou não o registro
do contrato junto ao órgão de trânsito. Se o registro não foi feito, bastava juntar o
documento para comprovar a omissão da apelante. Se dele não constasse o registro,
teria havido a cobrança da tarifa sem a contraprestação.
Tendo em vista que o apelado deixou de produzir a prova que
estava integralmente ao seu alcance e que desataria de vez a questão referente à tarifa
de registro de contrato, deve arcar com as consequências de sua omissão.
Dessa forma, a sentença deve ser reformada no tópico, para o
fim de ser mantida a cobrança da tarifa de registro do contrato.
A apelante também se insurgiu quanto à tarifa de avaliação do
bem (R$ 317,00). Referida tarifa não podia ser cobrada, pois a apelante não juntou
aos autos o laudo de vistoria realizado no veículo, assinado pelo apelado e pelo
vistoriador. Dessa forma, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem. Assim, a cobrança não era cabível e a devolução do valor se
impunha.
Agora, a questão do seguro de proteção financeira, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
7
R$ 550,00. Vê-se do contrato que sua cobertura se referia à quitação do saldo
devedor em caso de morte ou de invalidez, além da perda de renda por desemprego
involuntário ou incapacidade total (cf. proposta de adesão, a fls. 14). Constou no
“CET Custo Efetivo Total da Operação” a contratação do referido seguro (fls. 13).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de a
apelada escolher a seguradora do seu interesse.
A contratação dessa forma configura venda casada, nos termos
do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do CDC, in
verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
A alegação da apelante de que é parte ilegítima para devolver
qualquer valor a título de prêmio securitário, porque destinado à seguradora, não lhe
socorre. Os pagamentos das parcelas mensais do contrato de financiamento foram
realizados à apelante. Se houve repasse, cabe à apelante pleitear a restituição dos
valores à seguradora que provavelmente faz parte de seu grupo econômico.
Dessa forma, correto o afastamento da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e do seguro de proteção financeira.
A apelante impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos ao apelado. Alegou que se o apelado efetivamente não tivesse condições
de suportar as custas processuais jamais teria cadastro e, por conseguinte, crédito
para obter da instituição financeira o valor financiado. Ademais, o apelado optou por
contratar advogado particular para pleitear seus interesses.
Nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
8
No caso dos autos, o apelado juntou o contrato de
financiamento firmado entre as partes referente ao veículo Montana Conquest, ano
2010, placa EAP 938. O valor da parcela do financiamento é de R$ 788,96 (fls. 13).
Não se trata de valor excessivo, incompatível com estado de pobreza jurídica.
Também não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica (fls. 08) e a situação
econômica que o apelado ostenta.
O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não faz
inferir que a renda do apelado seja suficiente para suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de hipossuficiência econômica, uma
vez que nada induz suspeita de inverdade.
Dessa forma, não demonstrada qualquer alteração na situação
econômica do apelado, não há que se falar em revogação do benefício.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente, tão-só para se considerar válida a cobrança da
tarifa de registro do contrato (R$ 61,35).
A sucumbência do apelado foi mínima. Desta forma, continua
a apelante a arcar com a integralidade das custas processuais, bem como com a verba
honorária em prol do procurador da parte contrária verba que remanesce inalterada
pelo acolhimento parcial do apelo.
Algumas notas a respeito do prequestionamento são
convenientes.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-25.2016.8.26.0431 - Voto 24352
9
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator